Tribunal: TJDFT
Processo: 0726263-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. OBRA. CLÁUSULAS GENÉRICAS. MATÉRIA DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.
2. Na fase de cumprimento de sentença não é cabível a rediscussão de matéria já decidida na fase de conhecimento e transitada em julgado, sob pena de prolongamento da lide, em desrespeito ao instituto da preclusão e da coisa julgada.
3. Na hipótese, o agravante não pode agora tentar se eximir das pendências/falhas constatadas na obra de sua responsabilidade, sob pena de violação do princípio da boa-fé contratual (art. 113, inc. III, do Código Civil) que rege o negócio jurídico firmado entre as partes litigantes.
4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.